Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744750-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS GOMES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessos, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700631-73.2020.8.07.0019, concedeu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo alienado, mas impediu a remoção e alienação do bem. O agravante alega que, embora o magistrado tenha dado provimento a liminar, houve a imposição de restrição ao bem, na medida em que este não pode ser vendido ou deslocado para outra unidade da federação. Sustenta que não há previsão legal para permanência do veículo na comarca ou proibição da venda do mesmo. Afirma que depois de expirado o prazo legal para purgação da mora consolida-se a posse do bem nas mãos do agravante. Afirma que o impedimento de venda ou remoção do veículo da Comarca, após decorrido o prazo legal, fere frontalmente o direito de propriedade estabelecido no artigo 1228 do Código Civil, bem como na Constituição Federal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para autorizar a remoção do bem. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo ID 20351328 e20351329. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Despesas processuais recolhidas (ID 54968344). Recebo a emenda à inicial (ID 68857004). Não obstante a decisão de ID 67994346, entendo que o veículo está devidamente individualizado, conforme documento de ID 54968342. Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida (ID 54968338). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 54968341). Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). c) indicação do local onde o veículo objeto da lide ficará depositado em caso de apreensão: Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. Das determinações finais: Promova-se a restrição do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). Intime-se. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. (...) (destaques no original) Perfilando os autos, entendo assistir razão quanto ao pleito vindicado. Explico. O Decreto-Lei 911/69 estabelece os procedimentos nos casos de alienação fiduciária. Assim, transcrevo: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. §1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. §2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. §3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. §4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. §5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. §6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. §7o A multa mencionada no §6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (destaquei). Verifica-se que a norma supracitada em momento algum estabelece a impossibilidade de alienação do veículo por parte do credor fiduciante ou que o bem apreendido não possa ser retirado da comarca. Na realidade, a legislação é bem clara ao dispor que após 05 (cinco) dias da efetivação da liminar, não havendo o pagamento integral da dívida por parte do devedor, a propriedade e a posse do bem passará ao credor que poderá agir como bem entender. Saliento que, como bem disposto acima, caso haja a improcedência da ação de busca e apreensão e o bem já estiver sido alienado, o credor fiduciário deverá pagar multa, em favor do devedor, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado. Portanto, não havendo previsão legal no sentido de ser necessária a permanência do veículo na comarca em que foi apreendido ou que não possa haver a alienação do bem, se mostra incabível que o Juízo imponha ao credor restrição não imposta por lei, devendo a decisão ser reformada. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MORA OU INADIMPLEMENTO. PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM. CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. RETIRADA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPOSTA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. 1. Preenchidos os requisitos legais que autorizam a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, como disposto no Decreto-Lei no 911/69, é permitido ao credor dispor livremente do bem após o prazo de cinco dias da execução da liminar, quer retirando o veículo do Distrito Federal, quer promovendo a sua alienação, não subsistindo a decisão que impõe tais restrições. 2. O prazo para apresentação de resposta do devedor fiduciante na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69 é de 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, nos termos do contido no art. 231, II, do CPC. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1286260, 07161739120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PRAZO. CONTESTAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. JUNTADA. RESTRIÇÃO. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.321.052/MG, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. A imposição de proibição da remoção do veículo do Distrito Federal, condicionando a sua venda à prévia autorização judicial, revela-se contraditória frente à expressão previsão contida no Decreto-Lei no 911/69. Não efetuada a purga da mora e consolidada a propriedade, não é possível impor restrição ao direito de propriedade do agravante no sentido de obstar a venda do bem, violando não só o artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, como também o artigo 1.228, do Código Civil, mormente se há no referido Decreto-Lei regulamentação específica para o caso de julgamento de improcedência da ação, como se observa dos parágrafos 6o e 7o do artigo 3o. (Acórdão 1285960, 07281369620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 1. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece procedimento específico para as demandas relativas à alienação fiduciária de bem móvel e, em seu art. 3o, estabelece que, decorrido o prazo de 5 dias da busca e apreensão do veículo sem que o devedor providencie a quitação da dívida, é consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. Consolidada a propriedade em nome da credora, é descabida a imposição de restrição de circulação do veículo nos limites territoriais do Distrito Federal, uma vez que a credora passa a dispor de todos os direitos previsto no art. 1.228 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1281924, 07132222720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, não tendo a parte agravante feito qualquer pedido em relação à proibição de alienação, resta mantida a determinação neste sentido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para autorizar a remoção do veículo do Distrito Federal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de outubro de 2020 17:35:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador